Tribunal: TJSP
Processo: 1010483-62.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1998 a 2002 – Primeira execução fiscal manejada contra devedor falecido antes do lançamento do tributo – Execução Fiscal julgada extinta porque ilegítimo o executado – Decisão que transitou em julgado - Nulidade da CDA porque figurava pessoa falecida como contribuinte - Vício não sanado a tempo - Presente execução fiscal ajuizada contra o

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1998 a 2002 – Primeira execução fiscal manejada contra devedor falecido antes do lançamento do tributo – Execução Fiscal julgada extinta porque ilegítimo o executado – Decisão que transitou em julgado - Nulidade da CDA porque figurava pessoa falecida como contribuinte - Vício não sanado a tempo - Presente execução fiscal ajuizada contra o atual proprietário do bem imóvel – Crédito que atingiu o lustro prescricional - Desídia da Municipalidade que não promoveu a cobrança dos créditos em tempo hábil Prescrição antes do ajuizamento da ação - RECURSO DESPROVIDO